Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA E QUEIXA-CRIME OFERTADA APÓS O PEREMPTÓRIO PRAZO DECADENCIAL. CONFIGURADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA (CPP, ARTIGO 38). RECURSO IMPROVIDO.
I. Crime contra a honra (injúria). Tipo subjetivo que exige dolo específico (CP, art. 140). Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão 430998.
II. Inicialmente há de se registrar que, como bem pontuado pela douta juíza a quo, a representação criminal não se confunde com a queixa-crime, “tendo em vista que esta caracteriza o exercício do direito de ação propriamente dito quando se tratar de crime cuja ação penal seja de iniciativa privada, enquanto aquela trata-se de mera manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal para que seja instaurado o respectivo inquérito ou a ação penal cuja iniciativa seja pública”.
III. Nesse passo, o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 15.02.2021, ao passo em que a queixa-crime foi ofertada em 24.8.2021.
IV. Por sinal, a queixa-crime poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção dos fatos criminosos (CPP, art. 44). Interpretação teleológica da norma processual conduz à conclusão de que tais pressupostos devem ser necessariamente observados e sanados dentro do prazo decadencial, porquanto este instituto afeta diretamente o status dignitatis do querelado, a par de ficarem bem delimitadas as responsabilidades do querelante e de seus advogados.
V. Na hipótese vertente, além de ter sido outorgada procuração sem qualquer descrição ao fato-crime ou indicação do dispositivo penal a ser imputado ao querelado (ID 29302941), a queixa-crime foi ofertada em 24.8.2021, ou seja, após o peremptório prazo decadencial que se esvaiu em 15.8.2021. Assim, resulta configurada a decadência do direito de queixa (CPP, artigo 38) a subsidiar a declaração da extinção da punibilidade do querelado.
VI. Fulminado o direito do exercício do direito de queixa-crime por força da decadência, irretocável a decisão de rejeição da inicial acusatória à luz do art. 395, III, do CPP c/c o artigo 107, IV, do CP, ora mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 82732/RS, Dje 24.5.2017, e 6a Turma, RHC 69301/MG, DJE 09.8.2016; TJDFT, 2a T. Criminal, acórdão 849023, DJE 05.02.2015, e 3a T. Criminal, acórdão 1013711, DJE 27.4.2017; 1a T. Recursal, acórdão 928829, DJE 21.3.2016.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).